Tribunal: TJDFT
Processo: 0716923-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0716923-54.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RAFAEL NEVES DA SILVA EMBARGADO: MARIA DE LOURDES REZENDE D E C I S Ã O Cuida-se de Embargos de Declaração (ID 58818785) interpostos por RAFAEL NEVES DA SILVA contra decisão proferida em ID 58492248, que não conheceu do agravo de instrumento interposto pelo ora embargante, com apoio no artigo 932, inciso III, e artigo 87, inciso III, do RITJDFT, porque manifestamente inadmissível. Em suas razões recursais, o recorrente sustenta vícios no “decisum”, posto que “a decisão sequer menciona sobre a anulação da decisão do juiz a quo, uma vez que a sentença prolatada naquele inventário é coisa julgada material, status conferido pelo trânsito em julgado, desconsiderando todo arrazoado sobre o tema trazido na peça.” Diz que a decisão embargada “não se pronunciou sobre o pedido de anulação da decisão proferida no inventário que modificou a sentença transitada em julgado, conforme pugnado pelo Agravante em seu Agravo de Instrumento.” Aduz que "a decisão sequer menciona o que foi expressamente objeto dos pedidos, desconsiderando todo arrazoado sobre o tema trazido na peça, tratando-se de vício que deve ser sanado.” Alega que “o Acórdão recorrido (sic) também incorreu em contradição, vício previsto no art. 1.022, inciso VII, do CPC, ao afirmar que a Magistrada não analisou o pedido de revogação da gratuidade da justiça, quando, na verdade, ela proferiu decisão expressa sobre o tema, indeferindo o pedido.” Afirma que “a decisão pautou-se na premissa fática ao considerar que o Agravo de Instrumento possuía somente o objetivo de pedir, a revogação da concessão da gratuidade de justiça concedida à Sra. MARIA DE LOURDES, o que foi pedido subsidiário, uma vez que deixou de analisar e decidir sobre a modificação da sentença transitada em julgado, realizada “de ofício” pelo Magistrado de piso.” Requer, ao final, que sejam sanados os vícios apontados no “decisum”, emprestando-lhes efeitos infringentes e para fins de pré-questionamento da matéria. Não foram ofertadas contrarrazões recursais. É o breve relatório. DECIDO. Conforme dispõe o art. 1.024, § 2o, do CPC, “verbis”: Art. 1.024. O juiz julgará os embargos em 5 (cinco) dias. (...) § 2o Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.” Assim, passo a decidir. Verifica-se que a decisão embargada foi clara ao consignar que: “(...) o autor formulou pedido de revogação do referido benefício perante a instância de origem (ID 193783863 do processo referência). O pleito – protocolado no recente dia 18/04/2024 – aguarda pronunciamento do d. Juízo “a quo”. Nesse caso, é defeso à parte apresentar à instância recursal matéria que, embora já apresentada ao julgador de origem, se encontra pendente de apreciação no juízo a quo, sob pena de indevida supressão de instância. Com efeito, nos termos do artigo 1.014, do Código de Processo Civil, é vedada a apreciação pelo Magistrado, em sede recursal, de tese não submetida ao juízo de origem, por configurar inovação recursal, sob pena de violar o contraditório e a ampla defesa e caracterizar supressão de instância. Nesse contexto, observa-se que o recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade, uma vez que a matéria arguida pelo agravante não foi apreciada na instância “a quo”. Registre-se que, embora possível à parte aduzir a alteração superveniente da capacidade financeira da parte adversa visando seja revogado o benefício da gratuidade de justiça que lhe fora deferido, certo é que o requerimento deve primeiro ser submetido ao Juízo julgador, não sendo viável a apreciação diretamente pela instância revisora, sob pena de supressão de instância. Nesse sentido, é o entendimento pacífico deste e. Tribunal de Justiça, verbis: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL. (...) 7. Agravo de Instrumento conhecido em parte e parcialmente provido.” (Acórdão 1701476, 07235642920228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2023, publicado no DJE: 23/5/2023.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. QUESTÃO SUSCITADA SOMENTE EM SEDE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. 1. É inviável o conhecimento do recurso que versa sobre matérias não suscitadas na origem, por se tratar de inovação recursal, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição. 2. Agravo de instrumento não conhecido.” (Acórdão 1707427, 07064833320238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/5/2023, publicado no PJe: 2/6/2023.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO. (...) PRELIMINAR. CONTRARRAZÕES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO APRECIAÇÃO NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONFIGURAÇÃO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NECESSIDADE. 1. O exame, em sede de agravo de instrumento, cuja cognição é sumária, de pedidos que não foram analisados e/ou respondidos na primeira instância constitui flagrante supressão de instância e obsta o necessário cumprimento do contraditório e da ampla defesa. (...) 6. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1338839, 07529151820208070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2021, publicado no DJE: 18/5/2021.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECEDENTE. PRELIMINAR DE COISA JULGADA, INCOMPETÊNCIA E ILEGITIMIDADE. AUSÊNCIA DE EXAME NA DECISÃO COMBATIDA. MATÉRIAS SUBMETIDAS À ORIGEM E PENDENTE DE ANÁLISE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. (...) 1. A matéria suscetível de impugnação via agravo de instrumento encontra barreira na própria decisão combatida, de modo que eventual insurgência contra tema diverso daqueles contidos no decisum, máxime quando ainda pendente de exame pelo juízo de origem, não pode ser conhecida, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. 2. O exame de eventual descumprimento da tutela de urgência deferida não tem lugar senão no juízo que a deferiu, sob as mesmas penas de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. (...) 5. Agravo de Instrumento conhecido em parte e, na extensão, não provido.” (Acórdão 1362730, 07157067820218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 4/8/2021, publicado no DJE: 19/8/2021.) Desse modo, atento ao fato de que a argumentação recursal está amparada em questões que não foram apreciadas em primeiro grau de jurisdição, não se revela possível o enfrentamento pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância. (...)” Da análise dos embargos declaratórios constata-se que a embargante pretende, na verdade, sob o pretexto de vícios no julgado, conferir caráter infringente à decisão que negou seguimento ao Agravo de Instrumento diante da manifesta inadmissibilidade, o que se revela impertinente no presente caso. Com efeito, a título de pré-questionamento da matéria, cumpre frisar que o benefício da gratuidade de justiça foi concedido à requerida agravada em decisão pretérita, que foi objeto de indeferimento de pleito de revogação por meio de decisão saneadora datada de 14/12/2021 (ID 111324198 dos autos de origem), transitada em julgado, cuja impugnação à gratuidade de justiça foi renovada pelo autor embargante tão somente em 18/04/2024 (ID 193783863 dos autos de origem), pedido esse não apreciado pelo d. Juízo “a quo” quando da interposição do Agravo de Instrumento em comento, culminando com a prolação da r. decisão embargada. São incabíveis embargos de declaração utilizados com a devida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo julgador. Com essas considerações, CONHEÇO e REJEITO OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS por ausência dos requisitos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Advirto a parte embargante que a interposição de novos embargos de declaração, se declarados manifestamente inadmissíveis, protelatórios ou improcedentes, acarretará a condenação à penalidade fixada no art. 1.026, § 2o do CPC. Cumpra-se integralmente a decisão embargada. P. I. Brasília/DF, 21 de maio de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator